Tribunal: STF
Processo: RE 81987
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
Taxa remuneratória de serviços. Juros e encargos bancários. Lei
De Usura.
II. Revogação do art. 1º do Decreto nº 22.626/33 pela Lei nº 4.595/64.

III. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

IV. Recurso extraordinário conhecido e provido.